Tribunal: STF
Processo: RHC 182534
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 543.951, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INADMITIDO). NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE QUE O ELEMENTO SOPESADO NÃO FOI DESCRITO NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO.
    Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Sustenta que “cabe writ de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, pois o trânsito em julgado da ação penal não é o bastante para sanar flagrante ilegalidade e manifesta teratologia na dosimetria da pena”.
    Argumenta que “a ilegalidade na dosimetria da pena é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado da ação penal”.
    Afirma a defesa que “a dosimetria da pena é flagrantemente ilegal, pois a ‘qualidade pessoal’ de Tesoureiro Municipal, não constitui circunstância judicial, isto é, não é considerada ‘culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘conduta social’, ‘personalidade do agente’, ‘motivos’, ‘circunstâncias’, ‘consequências do crime’ ou ‘comportamento da vítima’”.
    Destaca, também, que “sequer foi justificado em quais das circunstâncias judiciais a ‘qualidade pessoal’ de Tesoureiro Municipal se tipifica”. 
    Prossegue advogando que “a falta de zelo pelo patrimônio público pela ‘qualidade pessoal’ de Tesoureiro Municipal não foi descrita na denúncia, o que viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da correlação, pois sobre o elemento surpresa não teve a oportunidade de se defender durante a ação penal”.
    Entende que “a dosimetria da pena é flagrantemente ilegal, tendo em vista que a atividade de Tesoureiro Municipal, no procedimento licitatório, de realizar pagamentos á empresa vencedora, integra o iter criminis do crime de fraude em licitação”.
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Portanto, no caso sub judice, data máxima vênia, estão presentes os requisitos legais de admissibilidade do writ de habeas corpus, pois a dosimetria da pena é flagrantemente ilegal, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
    Do exposto, requer á Vossa Excelência, se digne reconsiderar a respeitável decisão monocrática, ou, submeter o presente agravo regimental ao julgamento do colegiado, tudo para que, ao final, seja concedido o writ de habeas corpus”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 180.008, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 543.951.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do RHC 180.008, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente